Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS. AUMENTO REPENTINO E DESCOMEDIDO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CONSUMO EFETIVO E A TARIFA COBRADA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 7o da Lei 8.987/1995, aos usuários de serviços públicos deve ser assegurada toda a malha de proteção que a Lei 8.078/1990 confere ao consumidor.
II. Incumbe à concessionária demonstrar que as tarifas cobradas correspondem ao efetivo fornecimento de água previsto nas faturas cobradas.
III. Reverte em prejuízo da concessionária a falta de prova do efetivo fornecimento de água consignado nas faturas impugnadas fundamentadamente pelo usuário do serviço público.
IV. Recurso desprovido.